Tribunal: TJSP
Processo: 2243253-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Decisão do Juízo Recuperacional solicitando o desbloqueio de valores realizados pelo Juízo da execução em conta da recuperanda – Determinação para desbloqueio – Insurgência da Instituição financeira credora – Descabimento – Juízo onde se processa a recuperação judicial tem à sua disposição dados e elementos que o permitem

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Decisão do Juízo Recuperacional solicitando o desbloqueio de valores realizados pelo Juízo da execução em conta da recuperanda – Determinação para desbloqueio – Insurgência da Instituição financeira credora – Descabimento – Juízo onde se processa a recuperação judicial tem à sua disposição dados e elementos que o permitem compreender as dificuldades enfrentadas pela empresa devedora, bem como tem conhecimento dos aspectos concernentes à execução do plano de superação do estado de crise, de modo que a ele compete deliberar questões afetas a outros Juízos, caso as medidas adotadas possam prejudicar o regular processo de recuperação, sem que isso seja considerado invasão de competências – Inexistindo notícia de reconsideração da decisão por parte do Juízo recuperacional, não se vislumbra ilicitude na decisão proferida pelo Juízo da Execução - Decisão Mantida – Agravo Desprovido.